Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-70.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-70.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MARTINS DE SOUZA - CPF: 028.919.401-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY LIMA MARTINS - CPF: 020.467.571-57 (ASSISTENTE), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (ASSISTENTE), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (ASSISTENTE), FLAVIO PEREIRA - CPF: 004.003.771-10 (VÍTIMA), MARIA ELIENE SOUSA SANTOS - CPF: 093.912.037-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000064-70.2021.8.11.0035

APELANTE: VINICIUS MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – 1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTINUIDADE DELITIVA – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
-
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - AUTO DE CONSTATAÇÃO IDÔNEO PARA A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO
DESPROVIDO.

1) O princípio da insignificância só deve ser aplicado quando apesar de a conduta do agente amolda-se à descrição abstrata da norma, a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, de modo que não mereça a censura do Estado, pelo menos não do Direito Penal, cuja atuação somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, o que não é o caso em questão, especialmente porque o agente

2) Na ausência de laudo pericial, a qualificadora do rompimento de obstáculo para a subtração da coisa pode ser reconhecida, mas desde que esteja demonstrada por outros meios de provas indiretas; a materialidade da majorante encontra-se muito bem evidenciada por meio do Auto de Constatação e das fotos demonstrando o arrombamento da janela.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000064-70.2021.8.11.0035

APELANTE: VINICIUS MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta por
VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA,
visando
reformar a sentença
proferida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Alta Garças, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

A defesa busca a absolvição quanto ao crime de furto qualificado, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta com amparo no
princípio da insignificância
, ao argumento que o bem subtraído foi avaliado no valor de R$.200,00 (duzentos reais), e devidamente restituído à vítima, sem qualquer dano.

Subsidiariamente
, o apelante pretende a reforma da sentença a fim de ser
desclassificado
o delito de furto qualificado para simples, com
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo,
ao argumento de que na prova pericial é imprescindível para a comprovação da qualificadora. (id. 8772132-pág 2/10).

As contrarrazões vieram pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (id. 8772135-pág.1/10)

Em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (id. 89044952-pág.1/5)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da irresignação defensiva.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de janeiro de 2021, durante o período matutino, na residência particular localizada na Rua 13, s/n, Bairro Brasilândia, no município de Alta Garças /MT, o apelante
VINÍCIUS

MARTINS DE SOUZA
,
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, mediante a rompimento de obstáculo subtraiu em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) jaqueta de couro, avaliada em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais)

pertencente à vítima
Flávio Pereira
, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.9845 (id. 87721490-pág.1)

Dessa forma, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Inconformado a defesa busca a
absolvição
com base no reconhecimento da atipicidade da conduta, com amparo no princípio da insignificância, ao argumento de que o objeto subtraído foi de pequeno valor e
subsidiariamente
, pretende a reforma da sentença a fim de ser
desclassificado
o delito de furto qualificado para simples
, com
o afastamento da
qualificadora de rompimento de obstáculo
,

ao argumento de que na prova pericial é imprescindível para a comprovação da qualificadora.

1)

DA IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA.

Nesse aspecto, importa registrar que o
princípio da insignificância
desafia o magistrado, em razão dos balizas que sustentam a aplicação do princípio em comento serem revestidas
de elevada subjetividade, de forma que apenas no caso concreto é possível mensurar os conceitos que não têm escala métrica, é certo que no caso em questão o fato ora analisado
não pode ser considerado insignificante para o Direito Penal
.

Isso porque,
a
conduta
descrita na exordial acusatória revela
ofensividade
e
periculosidade social
, causando
lesões
jurídicas relevantes à análise pelo direito penal, haja vista que o apelante agiu com
rompimento de obstáculo
para adentrar em residência familiar, razão pela qual não se fazem presentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, que tem por escopo excluir a própria tipicidade da conduta.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado do superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE OU DE MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRATICADA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ, de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.

2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em substituição a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.

3. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser avaliada com cautela, observando-se as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e verificar a necessidade, ou não, da utilização do Direito Penal como resposta à conduta do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

4. Na espécie dos autos, não há como concluir pela ausência de interesse estatal na repressão do delito perpetrado pelo paciente, por não se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta de quem pula o muro da residência de outrem para nela ingressar e de lá subtrair uma colher de pedreiro, sendo certo que, segundo restou apurado, a grade da casa da vítima possui 1,70 m de altura e o muro, 2,5 m, o que evidencia uma maior ousadia do paciente, a afastar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima.

5. Embora o bem subtraído não tenha valor econômico expressivo (R$ 4,00), dúvidas não há de que a forma com que o delito foi praticado - mediante escalada - revela a reprovabilidade do comportamento do agente, não podendo, portanto, a conduta do paciente ser tida como um indiferente penal.

6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 253360/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 01/08/2013)(destaquei).

“CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES (POR TRÊS VEZES). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

01. De ordinário "a reincidência e o envolvimento constante do paciente em delitos contra o patrimônio afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstram comportamento altamente censurável, a reclamar a atuação do Direito Penal" (STJ, AgRg no HC 289.128/MS, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 10/02/2015; AgRg no HC 267.458/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 10/03/2015; AgRg no AREsp 536.755/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/04/2015; STF, HC 122.547, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; RHC 117.003, Rel.Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013).

À luz desses precedentes e da premissa fática estabelecida no acórdão impugnado -
"o paciente efetuou diversos furtos na mesma data, o que levou, inclusive, a sua condenação por vários furtos em continuidade delitiva, além de ser reincidente específico em crimes contra o patrimônio" -, não há como afastar a tipicidade da conduta delituosa com fundamento no "princípio da insignificância".

02. Recurso desprovido.”(RHC 59.926/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe
19/08/2015
). ( destaquei)

Ao contrário do que consta nas razões recursais,
no tocante ao rompimento de obstáculo
, as declarações em juízo da vítima
Flavio Pereira
e das testemunhas,
Maria Eliene Souza Santos e
do Policial Militar
Gilberto Pereira de Oliveira, (
Id.87721106), o Auto de Verificação de Local do Delito (id.87721488-pág.01) e Relatório Fotográfico (Id. 87721488-pág.3/ 4) são provas aptas à constatação da majorante.

A testemunha
Maria Eliene Souza
Santos em juízo declarou. Vejamos:

”
Que é vizinha da vítima e presenciou o momento em que o denunciado adentrou à residência da vítima, inclusive, conversou com o réu, que lhe disse que estava ali para prestar um serviço à vítima. Segundo a testemunha presencial, o denunciado saiu do local após voltou com uma chave de fenda e arrombou a janela de blindex, saindo com uma sacola, mas a deixou para trás ao ser perseguido por seu marido. Referida testemunha reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, e afirmou que pagou R$ 80.00 (oitenta reais) pelo conserto da janela
. (Trecho extraído da sentença. Id.87721115.pág.3)

O

Auto de Verificação/Relatório Fotográfico, mostram nitidamente a foto do local do delito onde foi rompida a janela blindex com uma chave de fenda – no intuito de subtrair bens da vítima. (id.87721488)

O A prova técnica foi produzida pela própria Polícia Civil, subscrita pelo investigador de polícia Luciano Cesário Rangel. (id.87721488-pág.1)

Ainda que não comprovado nos autos a qualificação técnica dos subscritores dos autos, o trabalho desempenhado não exige neste caso grandes tecnicidades, contendo o documento lavrado todos os elementos necessários para comprovar a qualificadora. Sabe-se que nas comarcas do interior do Estado dificilmente há peritos disponíveis para a realização do laudo no momento em que ocorreu o delito.

Desse modo, é entendimento deste Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara, que, realizado o auto de constatação assinado por dois peritos não oficiais, em conformidade com o art. 159, §1o do Código de Processo Penal, tem-se por válida a prova.

Nesse sentido, traz-se alguns julgados desta Egrégia Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E CONDENATÓRIA PELO CRIME PATRIMONIAL – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1 PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO E ACUSADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS 1.2 -
PLEITEADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – DESTRUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO AUTO DE DESCRIÇÃO DO LOCAL DO CRIME ASSINADO POR DOIS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DOS ACUSADOS E DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – QUALIFICADORA MANTIDA
. 1.3 - ALEGADA A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 1.4 - REQUERIDA A APLICAÇÃO DO ART. 387, §2o, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA QUE FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE REGIME MAIS BRANDO, MESMO DESCONTANDO O TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1 – ALMEJADO O AFASTAMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO [ART. 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL] EM RELAÇÃO AO ACUSADO WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA – IMPOSSIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - SÚMULA 511 DO STJ - RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – QUANTIA EM DINHEIRO SUBTRAÍDA QUE NÃO ULTRAPASSA O QUANTUM DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – 2.2 -

ALEGADA A INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUANTO AO RÉU CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA – DESCABIMENTO – SÚMULA 444 DO STJ - PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – SUBSTITUIÇÃO MANTIDA - 3. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda, tendo em vista que se trata de furto duplamente qualificado e um dos apelados ostenta outros registros criminais.

2.
Não é necessária a realização de exame pericial para se provar o rompimento do obstáculo, quando esta prova for substituída pelo auto de descrição do local do crime, firmado de forma idônea pelos policiais civis, inclusive com registro fotográfico da destruição da porta de vidro do estabelecimento comercial, circunstância esta que foi confessada judicialmente pelos acusados, em sintonia com as declarações das vítimas, incidindo a qualificadora descrita no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

3. Em se constatando a ausência da fixação do valor unitário da pena pecuniária na sentença condenatória e considerando a situação econômica dos réus, fixa-se o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato para ambos os acusados, nos termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

4. De acordo com o art. 387, § 2o, do CPP, o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, em se verificando que a sentença condenatória fixou o regime inicial aberto, não há que se falar em desconto do período da prisão cautelar para abrandar o regime prisional, inexistindo interesse recursal neste ponto.

5. Segundo o entendimento consolidado na Súmula no 511 do c. Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. Assim, sendo primário o réu e o valor da coisa não ultrapassando a um salário mínimo vigente ao tempo do crime, deve ser mantido a causa especial de diminuição de pena.

5. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.” (Ap 73810/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 02/02/2018) (destacamos).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – LESÃO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA – BEM AVALIADO EM CERCA DE 65% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – GRAU DE REPROVABILIDADE DO SEU COMPORTAMENTO QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA IRRELEVANTE – 2.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 159 E 171 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO E PELA PROVA ORAL PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS ANTES DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NOS MOLDES PRETENDIDOS – APLICAÇÃO DA REGRA MITIGADORA PREVISTA NO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – QUALIFICADORA MANTIDA – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2o, ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – APELANTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO ALIADO AO PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA – PENA REDIMENSIONADA – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista o valor do bem subtraído pelo apelante foi avaliado em cerca de 65% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não é inexpressivo, sobretudo diante da condição econômica da vítima.

2
. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se anotar, no entanto, que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, da Lei Adjetiva Penal.

Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo penal, é perfeitamente possível a realização outros meios de prova, por força da mitigação trazida no art. 167 do próprio Codex aqui referido.

3. Deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do privilégio, porquanto restarem preenchidos os requisitos necessários para a sua configuração, consistentes na primariedade do apelante e no pequeno valor do objeto furtado, conforme prevê o art. 155, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso parcialmente provido.”(Ap 103262/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)(destacamos).

Assim, não há como acolher o pleito da defesa para que seja extirpada a qualificadora diante da inconteste comprovação nos autos que para concluir o ilícito penal o recorrente rompeu obstáculo, qual seja, quebrou fechadura da janela blindex para lhe oportunizar o alcance da
res furtiva,
que como dito restou frustrada.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso.

A respeito do tema, verbis:

“Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de fotos, auto de constatação e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal , não há que se falar em violação do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados. Com efeito, atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do crime praticado. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1409779/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).

Logo, a qualificadora do
rompimento de obstáculo
para a subtração da coisa pode ser reconhecida, mesmo na ausência de laudo pericial, desde que presentes outras provas idôneas a comprová-la, de modo que não há como afastar a qualificadora questionada, logo

deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado.

2)

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

A defesa requer a incidência do furto privilegiado, sob o argumento de que o objeto subtraído verifica ser de pequena monta, avaliado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ou seja, de modo que é possível concluir pelo seu pequeno valor.

O furto na modalidade privilegiada prescrito no § 2o do artigo 155 do Código Penal possibilita ao magistrado substituir a reprimenda de reclusão imposta ao agente pela de detenção, diminuir a sanção de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) ou, ainda, aplicar apenas a pena de multa.

Para tanto, é imprescindível o preenchimento de alguns requisitos: que o agente seja
primário
e a coisa furtada seja de pequeno valor. Considera-se primário o sujeito que não possui condenação anterior com trânsito em julgado ou, caso a tenha, a pena já tenha sido cumprida ou extinta há mais de cinco anos. Quanto ao pequeno valor do objeto furtado, a jurisprudência dominante tem o entendimento que se caracteriza em montante que não supera a quantia equivalente a um salário mínimo vigente à época do cometimento do delito.

No caso dos autos, consoante já demonstrado, o magistrado acertadamente concluiu pela
reincidência do acusado
, o que por si só, já afasta a aplicação do benefício pretendido pela defesa.

Vejamos trecho extraído da sentença:

“
Da mesma forma, não há que se falar em
furto privilegiado
, pois, para sua configuração exige-se a presença de 02 (dois) requisitos, quais sejam, primariedade e pequeno valor do bem furtado, tratando os autos de caso diverso. Neste ponto, ainda que se considerasse de pequeno valor a res furtiva (jaqueta de couro avaliada em R$ 200,00 – duzentos reais),
há que se ponderar que o réu respondia, ao tempo do crime, a outros processos, inclusive por crime da mesma natureza, dentre eles os de cód. no. 1000028-28.2021.8.11.0035, códs. no 68398, 38813, 43105, 46552, todos em trâmite nesta Comarca de Alto Garças/MT,
bem como
possuía execução criminal
em andamento, autos de cód. 0004313-27.2018.8.09.0105, em trâmite na Comarca de Mineiros/GO, o que, de fato, demonstra que possui comportamento desajustado e persistente na prática delitiva, fato que afasta o reconhecimento de furto privilegiado.”
(id.8772115-pág.6)

Desse modo, se o acusado deixar de preencher um dos requisitos exigidos para obtenção do benefício, que no caso é a primariedade, não há como reconhecer a tese do furto privilegiado.

Nesse sentido os seguintes julgados, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUTA ÍNFIMA E INSIGNIFICANTE, INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO, RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO (...) REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – AGRAVANTE MANTIDA – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – APELANTE REINCIDENTE – IMPEDIMENTO – ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. (...) A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, pois, para a concessão da figura privilegiada, “exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor” (STJ, HC no 232553/DF; TJMT, Ap 3184/2017)”. (N.U 0001051-56.2017.8.11.0038, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV C/C 14, II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO NO FURTO – IMPERTINÊNCIA – AGENTES REINCIDENTES - IMPEDIMENTO LEGAL DO BENEFÍCIO (...) RECURSOS DESPROVIDOS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 3. Conforme inteligência do § 2o, do art. 155 do CPB a reincidência obsta o reconhecimento do furto privilegiado, impedindo a almejada redução da pena.

(...)” (N.U 0000240-04.2013.8.11.0017, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017)

Portanto,
não preenchendo
o apelante o requisito da
primariedade,
incabível a aplicação do privilégio in casu, com o objetivo de redução da pena, já que os requisitos contidos no §2o, art. 155 do CP não são alternativos, mas, sim, cumulativos. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa de
VINÍCIUS

MARTINS DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021